Tribunal: TJDFT
Processo: 0714457-94.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. DILIGÊNCIAS. ESGOTADAS. PRAZO. ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE.
1. A citação consiste em ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo, de acordo com o artigo 239 do Código de Processo Civil. Em face de sua importância para o trâmite processual, o artigo 240, § 2o do mesmo diploma legal prevê que deve ser efetivada em dez dias, contados a partir do despacho que a ordena.
2. Esgotadas todas as diligências à disposição do juízo e ultrapassado o prazo razoável para que o autor promova a citação da parte ré, deve ser extinto o feito, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.